Tribunal: TJPA
Processo: 0000803-61.2017.8.14.1605
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000803-61.2017.8.14.1605

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: CELSON HERCULES RIBEIRO SOLIDADE, AMOS SOUSA SORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ART. 14, LEI 10.826/2003 – CITAÇÃO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO E PRAZO PRESCRICIONAL – REQUER A PRODUÇÃO DE PROVAS ANTECIPADA – Procedência.
Não há como negar o risco concreto de perecimento da prova testemunhal, por se tratarem de testemunhas policiais militares, que diariamente lidam com crimes das mais variadas espécies, havendo alta probabilidade de esquecimento dos fatos distanciados ao tempo de sua prática, posto que detalhes relevantes ao deslinde dos fatos poderão ser perdidos com o decurso do tempo, causando uma possível confusão na memória e o risco a infidelidade de reprodução dos fatos. Ressalta-se, que a produção de provas antecipadas não prejudica a Defesa, porquanto o ato será acompanhado por defensor constituído, o qual poderá requerer a produção de novas provas ou até a reprodução daquelas produzidas antecipadamente. Portanto, há motivação suficientemente necessária para justificar a antecipação de provas, com fulcro na Súmula 455, do STJ.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão foi presida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto pelo representante do Ministério Público do Estado do Pará, contra decisão do Douto Juiz de Direito do Termo de Abel Figueiredo de Rondon do Pará, que indeferiu a antecipação de provas requerido, por entender que não houve motivação suficientemente necessária, para concedê-la.

Trata-se de denúncia de que no dia 16 de dezembro de 2017, por volta das 0h, o ora denunciado, portava uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, marca Taurus, com 05 (cinco) munições intactas e o outro denunciado Amós Sousa Soares, portava uma espingarda de fabricação caseira, sem numeração, ambos sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida e procedeu-se a citação dos acusados por edital, suspendendo o processo e o prazo prescricional, motivo pelo qual o Ministério Público requereu a produção antecipada de provas, a fim de que seja designada audiência para oitiva das testemunhas de acusação, bem como a nomeação de defensor para proceder à defesa técnica do acusado, conforme dispõe o art. 366, do Código de Processo Penal.

Após, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, indeferiu o pleito do
Parquet
, afirmando que não há motivação suficiente para produção antecipada de provas, mostrando-se também inviável a prisão preventiva dos acusados.

Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, a fim de que seja reformada a decisão de 1º grau, para que para realização da produção antecipada de provas.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça, opinou pelo provimento recursal, por entender que há motivação suficiente para justificar a antecipação de provas, até mesmo porque não prejudica a defesa, já que o ato será acompanhado por defensor constituído.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna pela reforma da decisão de 1º grau, para que seja autorizada a produção antecipada de provas.

É sabido que a possibilidade de produção antecipada de prova encontra amparo no art. 366 do Código de Processo Penal, vejamos: “Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.” (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996).

Portanto, a produção antecipada de prova permitida pelo dispositivo citado, possui natureza acautelatória e visa resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, diante da possibilidade de perecimento da prova, em razão do decurso do tempo no qual o processo permanece suspenso.

Dessa forma, não há como negar o risco concreto de perecimento da prova testemunhal, por se tratarem de testemunhas policiais militares, que diariamente lidam com crimes das mais variadas espécies, havendo alta probabilidade de esquecimento dos fatos distanciados ao tempo de sua prática, posto que detalhes relevantes ao deslinde dos fatos poderão ser perdidos com o decurso do tempo, causando uma possível confusão na memória e o risco a infidelidade de reprodução dos fatos. No mesmo sentido, a jurisprudência:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 366 DO CPP. NECESSIDADE. RÉU FORAGIDO. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Toda produção antecipada de provas realizada nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal está adstrita a sua necessidade concreta, devidamente fundamentada. 2. Recorrente que se encontra foragido do distrito da culpa, ensejando a antecipação da oitiva das testemunhas até então arroladas nos autos. 3. Cabe ao juiz da causa decidir sobre a necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, podendo utilizar-se dessa faculdade quando a situação dos autos assim recomendar, como no caso em apreço, especialmente por tratar-se de ato que decorre do poder geral de cautela do magistrado (art. 366 do CPP). 4. No caso sob exame, as provas antecipadamente produzidas nos autos da ação penal não causarão prejuízo à defesa do recorrente, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau nomeou defensor dativo para acompanhar a colheita cautelar da prova testemunhal, que poderá ser renovada no plenário do júri. 5. Recurso conhecido e, à unanimidade, improvido.

(2017.02314508-38, 176.063, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-01, Publicado em 2017-06-06)

Ressalta-se, que a produção de provas antecipadas não prejudica a Defesa, porquanto o ato será acompanhado por defensor constituído, o qual poderá requerer a produção de novas provas ou até a reprodução daquelas produzidas antecipadamente.

Portanto, diante do exposto, há motivação suficientemente necessária para justificar a antecipação de provas, motivo pelo qual merece prosperar o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, com fulcro na
Súmula 455, do STJ,
que estabelece: “A decisão que determina a produção antecipada de provas, com base no art. 366, do CPP, deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo.”

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe dou provimento,
para autorizar a produção de provas antecipada, conforme requerido pelo Ministério Público.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 10/06/2022